Tribunal: STF
Processo: RHC 72830
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL: TRANCAMENTO.
ADVOGADO: CONTRATAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO.
            I. - Contratação de advogado para defesa de interesses do
Estado  nos Tribunais  Superiores:  dispensa de  licitação,  tendo em
vista a natureza do trabalho a ser prestado. Inocorrencia, no caso, de
dolo de apropriação do patrimônio público.
            II.  - Concessão de "habeas  corpus" de oficio para o fim
de ser trancada a ação penal.